Tribunal: TJPA
Processo: 0801818-25.2021.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801818-25.2021.8.14.0107

APELANTE: JOILSON APULUCENA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0801818-25.2021.814.0107

COMARCA DE ORIGEM:

DOM ELISEU/PA

APELANTE: JOILSON APULUCENA DA SILVA

REPRESENTANTE LEGAL: ALINY WILBERT LAMB OAB-PA 24.639

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO QUALIFICADO (ART. 213, § 1º, C/C ART.226, II, C/C ART.14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL).

PRELIMINAR

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO.
No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de habeas corpus, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado.

MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA
. TESE NÃO ACOLHIDA
.
É incabível o acolhimento da tese absolutória, quando as provas demonstram, com indispensável segurança, que o recorrente tentou constranger sexualmente sua enteada, não consumando o ato por fato alheio a sua vontade.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME TIPIFICADO NO ART. 218-A, DO CPB.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar em desclassificação da conduta de tentativa de estupro qualificado em razão de menor de 14 anos, para Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente, haja vista que estão presentes nos autos provas robustas de que o recorrente tentou constranger, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou outro ato libidinoso diverso da conjunção carnal contra a vítima
T.O.D.S
.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO ART 61 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/91.
TESE REJEITADA.
A natureza dos atos libidinosos praticados contra a vítima ultrapassa os limites da Contravenção de importunação ofensiva ao pudor, que se caracteriza pela conduta de importunar alguém, em lugar público ou acessível ao público. Ressalte-se que a conduta perpetrada pelo apelante foi além de uma simples importunação ofensiva ao pudor, sobretudo pela violência por ele praticada, uma vez que se encontrava sem camisa e com o cinto desabotoado, em cima da ofendida, segurando-a pelos braços,

tentando beijá-la e dizia “
EU QUERO FICAR CONTIGO
” (textual), não consumando o ato, em razão da vítima ter consegui

empurrar o mesmo, ocasião que caiu do lado da cama, momento que a ofendida conseguiu correr para fora de sua residência em busca de ajuda. Tais fatos relatados pela vítima e corroborada pelas testemunhas tipificam a conduta descrita no art. 213, §1º, c/c art. 14, II do Código Penal

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE
. TESE REJEITADA.
A ponderação das circunstancias judiciais do artigo 59 do código penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada do juiz de 1º grau. No presente caso, verifico que
a pena base arbitrada não merece retificação, face à existência de uma circunstância judicial negativa (circunstância do crime) corretamente justificada ao recorrente, fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
SÚMULA Nº 23 –
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

DO NÃO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 226, II, DO CPB
. IMPOSSBILIDADE.
O fato do apelante ser padrasto da vítima não implica dizer, necessariamente, que há uma relação de coabitação entre ambos, sendo o inverso, de igual modo, verdadeiro. E
ntendo que
deve ser aplicada a majorante do art. 226, inciso II, do CP, pois o apelante era padrasto da vítima
, segundo a prova testemunhal produzida em juízo, e, assim, cometeu o crime ora analisado aproveitando-se da relação de confiança e autoridade mantida com a infante, conduta de altíssimo grau de reprovabilidade, de modo que
a sua pena foi corretamente aumentada na metade,
fixando-a corretamente em
13 (treze) anos e 06(seis) meses de reclusão
.

Recurso CONHECIDO PARCIALMENTE e IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer parcialmente
do recurso e no mérito
negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 13

de fevereiro de 2023.

Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0801818-25.2021.814.0107

COMARCA DE ORIGEM:

DOM ELISEU/PA

APELANTE: JOILSON APULUCENA DA SILVA

REPRESENTANTE LEGAL: ALINY WILBERT LAMB OAB-PA 24.639

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto
JOILSON APULUCENA DA SILVA,
por intermédio de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Comarca de Dom Eliseu/PA
(id.9888492) que
condenou
igualmente o apelante às penas de
9 (nove) anos de reclusão em- regime inicialmente Fechado, pelo crime tipificado no art. 213, § 1º, c/c art. 226, II e art. 14, II, todos do Código de Processo Penal

Narrou à denúncia
(id.9888442), que no dia 28/11/2021, por volta de 1:00h, na Rua Goias, nº 29, bairro Bela Vista, na Comarca de Dom Eliseu, o denunciado JOILSON APULUCENA DA SILVA tentou constranger a vítima Thaynne Oliveira da Silva, 14 (quatorze) anos de idade, nascida em 10/10/2007, mediante violência, a praticar atos libidinosos.

O acusado era padrasto da vítima, uma vez que mantinha relação amorosa com sua genitora, foi até a residência em que a vítima dormia e embriagado, tentou força-la a manter relação sexual não consentida com ele, tentando beijá-la sem que esta autorizasse, segurando suas mãos e com parte de sua própria vestimenta aberta (camisa e cinto desabotoado).

Desta forma incidiu o acusado às penas do
crime tipificado no art. 213, § 1º, c/c art. 226, II e art. 14, II, todos do Código de Processo Penal

A Denúncia recebida
foi recebida em 17 de dezembro 2021 (id. 9888452).

Em razões recursais
(id.9888498), a defesa pugnou:

P
reliminarmente 1) Direito de recorrer em liberdade; Mérito: 1)Absolvição por insuficiência de provas e inexistência de materialidade delitiva; 2) Desclassificação do crime para contravenção penal prevista no art. 61 da ei de Contravenções Penais ou para o art. 218-A do Código penal; 3) Redimensionamento da pena para o mínimo legal e 4) Exclusão da majorante do art. 226, II do CPB.

Em sede de contrarrazões
(id. 10568766), o Ministério Público se

manifestou pelo
conhecimento,
e, no mérito, seja
IMPROVIMENTO
.

Nesta instância superior
(id.10930947),
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr.
Hezedequias Mesquita da Costa, pronunciou-se pelo
conhecimento parcial
do recurso interposto
,
e no mérito, pelo
improvimento
.

É o relatório.

Encaminhe-se os autos à revisão. Autos instruídos para a sessão do plenário virtual.

VOTO

VOTO

Os recursos sob análises devem ser conhecidos, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

PRELIMINAR

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de habeas corpus, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado, vejamos entendimento jurisprudencial neste sentido:

APELAÇO PENAL. ART. 121, CAPUT DO CPB. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. REJEITADA. PRISO DEVE SER DISCUTIDA VIA HABEAS CORPUS. DECISO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇO DO JULGADO E NECESSIDADE DE NOVO JÚRI. ALEGAÇO DE NO RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE DOSIMETRIA. IMPROCEDENTE. SE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FORAM ANALISADAS DENTRO DE UM CRITÉRIO ESCORREITO PELO JUÍZO SENTENCIANTE E, DIANTE DO RESULTADO ENCONTRADO, FORA FIXADA A SANÇO, NO HÁ QUE SE FALAR EM ERRO DE DOSIMETRIA. RECURSO IMPROVIDO. DECISO UNÂNIME. 1. O direito de o condenado aguardar o julgamento do recurso em liberdade deve ser discutido na via do
habeas corpus, instrumento processual cabível para discutir violaço ao direito de ir e vir do apelante, conforme entendimento já pacificado por este Tribunal
; 2. O entendimento exarado pelo Tribunal do Júri se encontra dentro de um critério escorreito de razoabilidade probatória com o conjunto produzido neste processo, pois realmente há provas suficientes que ensejam um decreto condenatório em desfavor do apelante. Com efeito, é cediço que a Constituiço da República concedeu ao Tribunal Popular a misso de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instruço feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua concluso. 3. No há que se falar em excesso de dosimetria quando o julgador, no exercício discricionário de sua funço jurisdicional, estabeleceu a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, de modo que, havendo a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se impossível a fixaço da pena-base no mínimo legal, sendo certo que ele agiu de acordo com a reprovaço exigida no caso concreto. 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2017.04476624-80, No Informado, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgo Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-17).

Assim, diante de exposto, não conheço do pedido.

DO MÉRITO

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE

O apelante arguiu a insuficiência de provas para sua condenação, uma vez que a sentença combatida se alicerçou somente no depoimento da suposta vítima e duas testemunhas, policiais militares, diga-se de passagem, que não presenciaram o crime, apenas atenderam a ocorrência e ouviram de terceiros o que supostamente teria acontecido.

A
materialidade
do delito está comprovada pelos autos de flagrante delito, Certidão de Nascimento da menor (id.9888402), declaração prestada pela ofendida através de oitiva especial (id.9888402), bem como a oitiva das testemunhas.

A
autoria dos crimes
restou demonstrada pela prova testemunhal e palavra da vítima da vítima.

São impertinentes as alegações da defesa no que diz respeito ao fato do magistrado ter se baseado “tão somente nas palavras da vítima e em testemunhas que não presenciaram o fato”.

Há de se esclarecer que a narrativa da menor, somada as declarações das testemunhas foram extremamente contundentes e esclarecedoras para um juízo de certeza acerca da existência do delito de estupro qualificado pela menoridade da vítima, atribuído a autoria do apelante
JOILSON APULUCENA DA SILVA
.

De acordo com as informações prestadas pela ofendida
T.O.D.S.
, colhidos em juízo, configurando o crime de
ESTUPRO QUALIFICADO
, houve os seguintes relatos:

“QUE no dia 28/11/2021, por volta de 01:00h da madrugada, a declarante estava em sua residência dormindo, quando acordou pelo seu padrasto JOILSON em cima da mesma, sem camisa e com o cinto desabotoado, momento em que a declarante gritou e sua vizinha foi até sua residência; QUE a menor afirma que seu padrasto JOILSON que estava em cima da mesma, segurando-a pelos braços e tentando beijá-la e a menor virando o rosto o tempo todo; QUE afirma que seu padrasto JOILSON enquanto estava em cima da mesma dizia “EU QUERO FICAR CONTIGO” (textual); QUE afirma que no momento que seu padrasto soltou um de seus braços no intuito de segurar o seu pescoço para forçar a mesma a beijá-lo, a declarante conseguiu empurrar o mesmo, caindo JOILSON do lado da cama, momento que conseguiu correr para fora de sua residência em busca de ajuda; QUE nesse momento sua vizinha já estava na porta e prestou socorro a menor; QUE afirma que seu padrasto foi para o quarto dele e de sua mãe e dormiu; QUE a vizinha foi até a festa que sua mãe estava e avisou do ocorrido; QUE a mãe da menor acompanhada de dois amigos foram até a residência, que os amigos da mãe cada um estava com um pedaço de pau e desferiram algumas pauladas no padrasto da menor, e que o mesmo ficou desacordado e que após acordar saiu da residência; QUE essa foi a primeira vez que isso aconteceu; QUE não houve conjunção carnal, pois conseguiu empurrá-lo e fugir antes do mesmo conseguir.”

Complementando a versão apresentada pela vítima em sede de oitiva especial, a testemunha
JAMES DOS SANTOS COSTA
, policial militar, relatou (id.9888485):

“QUE foi procurado pela mãe da menor; QUE relatou os fatos ocorridos na residência; QUE o acusado tentou abusar da menor na residência dela; QUE o acusado não se encontrava mais na residência; QUE o acusado teria tentado abusar de sua filha, que ele tinha deitado na cama da menor; QUE foi detido no hospital de Dom Eliseu, porque foi agredido com paulada na cabeça por populares; QUE a agressão ocorreu em razão da tentativa de estupro”

A testemunha
EDILSON SANTOS BEZERRA, policial militar
relatou em juízo (id. 9888486):

“QUE a mãe da vítima os procurou de madrugada; QUE o homem que ela se relacionava tentou violentar sua filha; QUE se deslocaram até o local, não o encontrando; QUE o acusado foi encontrado no hospital de Dom Eliseu; QUE conversou com a menor e afirmou que o acusado tentou violenta-la, mas não conseguiu; QUE o Conselho Tutelar que fez atendimento à vítima; QUE a vítima pediu socorro aos vizinhos; QUE falou com a vizinhança e informaram o ocorrido; QUE o acusado estava machucado, por ter sido agredido por populares, em razão do crime; QUE o acusado foi encontrado com uma peça íntima, em seu bolso.”

Desta forma, inexiste qualquer razão para a reforma do édito condenatório questionado, tendo em vista que a autoria e a materialidade dos delitos ficaram plenamente comprovadas.

Importante rememorar, que nos crimes contra a dignidade sexual, o depoimento da vítima possui especial relevância, ante a natureza do delito praticado, especialmente, quando as demais provas dos autos corroboram com a versão apresentada pela ofendida, conforme orientam os seguintes julgados,
in verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (CP - ARTIGO 217-A, § 1º) SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DEFENSIVO
. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. PALAVRAS DA VÍTIMA NOS CRIMES SEXUAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO FIRME E COERENTE. DECRETO CONDENATÓRIO MANTIDO. Tratando-se de delito contra a liberdade sexual, praticados às escondidas, a palavra da ofendida, desde que harmônica com as demais provas, é suficiente para embasar decreto condenatório
(Nesse sentido: TJSC, Apelação Criminal n.2015.072931-9, rel. Des. Roberto Lucas Pacheco, j. 10-12-2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-SC - APR: 00000453820148240141 Presidente Getúlio 0000045-38.2014.8.24.0141, Relator: Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, Data de Julgamento: 09/05/2019, Primeira Câmara Criminal)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA
. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Embora esta Corte Superior de Justiça tenha entendimento consolidado no sentido de considerar inadmissível a prolação do édito condenatório exclusivamente com base em elementos de informação colhidos durante o inquérito policial, tal situação não se verifica na hipótese, já que o magistrado singular apoiou-se também em elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório. 2.
A jurisprudência desta Corte tem entendimento firme no sentido de que, em razão das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra a liberdade sexual - praticados, no mais das vezes, longe dos olhos de testemunhas e, normalmente, sem vestígios físicos que permitam a comprovação dos eventos - a palavra da vítima adquire relevo diferenciado, como no caso destes autos, em que o depoimento da menor foi confirmado por sua genitora na fase judicial.
3. No processo penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento, em que o julgador, desde que de forma fundamentada, pode decidir pela condenação. A modificação das conclusões das instâncias antecedentes acerca da autoria e da materialidade delitiva depende de novo exame de fatos e provas, providência incabível na estreita via do recurso especial. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1220607 MS 2017/0321836-6, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 07/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2018)

Vale dizer ainda que a vítima não tinha qualquer motivo para imputar falsamente a autoria do crime ao apelante, e como é sabido, pela natureza do crime de estupro, que ocorre às escondidas, a palavra da vítima, quando está corroborada pelos demais elementos de prova, assume excepcional relevância, possibilitando o decreto condenatório.

Constata-se, portanto, que as provas carreadas aos autos se mostram suficientes para sustentar a imputação em desfavor do recorrente, confirmando a tentativa da prática delitiva, embasando assim satisfatoriamente o édito condenatório ora guerreado, tornando inviável o deferimento do pleito recursal de absolvição por insuficiência de provas.

In casu
, conforme já exposto, a palavra da vítima foi corroborada pelas demais provas dos autos, inclusive pelos demais depoimentos colhidos pelas testemunhas

O acusado
JOILSON APULUCENA DA SILVA
, em interrogatório judicial declarou (id. 9888488)

“QUE não lembra disso, porque estava bêbado; QUE já acordou no hospital em Dom Eliseu; QUE quem achou a calça íntima em seu bolso foi o policial; QUE se relacionou com a mãe da menor por 4 meses; QUE trabalhava no mato e quando voltava morava na casa dela; QUE faz tempo que bebe; QUE esse fato nunca se passou; QUE não se recorda ter ido até o quarto da menor; QUE só se lembra que levou uma paulada (..)”

Em que pese as alegações do apelante, negando participação na ação criminosa, e que também não se recorda porque estava bêbado, tais argumentos do apelante são frágeis, sem nenhum elemento que desqualifique os depoimentos prestados em juízo, não apresentando qualquer prova capaz de demonstrar a necessidade da reforma da sentença vergastada.

Assim, as declarações prestadas pela vítima juntamente com os demais elementos constantes dos autos, constituem provas suficientes para fundamentar o édito condenatório proferido nos autos.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no estupro qualificado pela menoridade, praticado contra a vítima. Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes que o acusado na tentativa de manter relações sexuais com a vítima, atestando que os fatos narrados na denúncia se subsumem ao tipo penal definidor do crime de estupro qualificado pela menoridade da vítima.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte dos apelantes.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime d
e estupro qualificado pela menoridade.

Dessa forma, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou
in dubio pro reo
, quando as provas reunidas no caderno processual são fortes e coerentes, devendo ser mantida a condenação, nos exatos termos em que se encontra.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME TIPIFICADO NO ART. 218-A, DO CPB

Neste capítulo, a defesa requereu a desclassificação do crime tipificado no art. 213, § 1º para o crime do art. 218-A, do CPB.

Não há que se falar em desclassificação da conduta de tentativa de estupro qualificado para Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente, haja vista que estão presentes nos autos provas robustas de que o recorrente tentou constranger, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou outro ato libidinoso diverso da conjunção carnal contra a vítima
T.O.D.S
.

O crime de estupro qualificado pela vítima ser menor de 18 (dezoito) anos está previsto no art. 213, § 1º do Código Penal que descreve:

Art. 213
.
Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso:

Pena – reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.

§ 1
o
Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 (dezoito) ou maior de 14 (catorze) anos:

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos.

O objeto material de tutela no caso de estupro é a liberdade sexual da vítima, tutelando-se o livre arbítrio dela. Deve haver um dissenso da vítima, ou seja, recusa desta em manter conjunção carnal ou ato libidinoso diverso da conjunção carnal.

O crime de estupro se consuma quando há a prática da conjunção carnal ou ato libidinoso diverso da conjunção carnal, mediante violência ou grave ameaça. O dolo no estupro é a vontade de constranger, de obrigar, força a vítima a ter relações sexuais ou mesmo ter ato libidinoso diverso da conjunção carnal.

Não há necessidade de que haja violência efetiva, basta que haja grave ameaça, pelo agente, para que se verifique o “vício de vontade”, no consentimento do ato.

A vítima do crime tipificado no art. 213-A é o menor de 18 anos ou maior de 14 anos.

Quanto ao crime de satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente, previsto no art. 218-A, do CPB, assim prescreve:

Art. 218-A
.
Praticar, na presença de alguém menor de 14 (catorze) anos, ou induzi-lo a presenciar, conjunção carnal ou outro ato libidinoso, a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos.

É essencial, para a configuração do crime do art. 218-A, que a vítima não se envolva fisicamente no ato – ela apenas assistirá ao ato sexual. Caso contrário, o crime será o de estupro de vulnerável -
CP
, art.
217-A
ou crime de estupro qualificado - art.
213, § 1º
do CPB.

A finalidade do crime tipificado no art. 218-A do CPB é a satisfação da lascívia própria ou de outrem.

A qualificadora ocorre em razão da idade da vítima, maior de 14 anos e menor de 18 anos

“Nota-se, portanto, a criação de um tipo incriminador voltado a punir quem aprecia realizar atos sexuais diante de menor de 14 anos”. (Código Penal Comentado – Guilherme de Souza Nucci, 22ª edição, pág.1085)

Diante do presente caso, restou comprovado durante a instrução processual, que o crime praticado pelo apelante foi o crime de estupro qualificado em razão da idade da vítima
T.O.D.S
possuir 14 anos, uma vez que o réu tentou constranger a vítima a manter conjunção carnal, não conseguindo obter maior êxito, por circunstância alheia a sua vontade, em razão da vítima ter acordado e conseguido se desvencilhar do réu, saindo correndo. Logo não há que se falar em crime diverso.

3.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART 61 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/91

Quanto ao pedido de desclassificação do crime tipificado no art. 213, § 1º, do Código Penal para o art. 61 da Lei de Contravenções Penais, também não merece acolhimento, tendo em vista a natureza dos atos libidinosos praticados contra a vítima ultrapassa os limites da Contravenção de importunação ofensiva ao pudor, que se caracteriza pela conduta de importunar alguém, em lugar público ou acessível ao público.

Ressalte-se que a conduta perpetrada pelo apelante foi além de uma simples importunação ofensiva ao pudor, sobretudo pela violência por ele praticada, uma vez que se encontrava sem camisa e com o cinto desabotoado, em cima da ofendida, segurando-a pelos braços, tentando beijá-la e dizia “
EU QUERO FICAR CONTIGO
” (textual), não consumando o ato, em razão da vítima ter consegui

empurrar o mesmo, ocasião que caiu do lado da cama, momento que a ofendida conseguiu correr para fora de sua residência em busca de ajuda. Tais fatos relatados pela vítima e corroborada pelas testemunhas tipificam a conduta descrita no art. 213, §1º, c/c art. 14, II do Código Penal

Cito precedentes::

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ARTIGO 213 DO CÓDIGO PENAL (TENTADO). DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 61 DO DECRETO-LEI N.º 3.688/1941. IMPOSSIBILIDADE. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE ESTUPRO. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

(Recurso Especial nº 1.812.706-MG (2019/0132206-4) Rel. Ministra Laurita Vaz, julgado em 24/09/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. ART. 213, § 1º, DO CÓDIGO PENAL – CP. CONDUTA DESCLASSIFICADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DO ART. 61 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41. 1) RECURSO ESPECIAL DA ACUSAÇÃO PROVIDO PARA CONDENAR O AGRAVANTE POR ESTUPRO. AGRAVANTE QUE PASSOU A MÃO NA VÍTIMA, INCLUSIVE EM SUA GENITÁLIA, SOBRE AS ROUPAS, COM INTENTO DE ACARICIÁ-LA, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA. 2) TIPIFICAÇÃO QUE OFENDE A PROPORCIONALIDADE. FUNDAMENTO INIDÔNEO. 3) ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. INOCORRÊNCIA. REVALORAÇÃO DE PROVAS. 4) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A conduta de passar a mão no corpo da vítima, inclusive em sua genitália, ainda que por sobre a roupa, com intento de acariciá-la, mediante grave ameaça, configura o delito de estupro. Precedentes. 2. Não se admite a utilização da proporcionalidade para afastar a tipificação delitiva, podendo esta ser utilizada na fixação da pena. Precedentes. 3. A discussão acerca de fatos incontroversos constantes das decisões das instâncias ordinárias não configura o revolvimento fático-probatório, vedado pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 4. Agravo regimental desprovido." (AgRg no AREsp 860.008/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 01/02/2018.)

4.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA
.

Por fim, o apelante requereu o redimensionamento da pena base aplicada ao réu, tendo em vista que milita em favor do apelante ser réu primário, de bons antecedentes, residência fixa e personalidade não voltada ao crime
.

Adianto que não acolho o requerimento da Defesa.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor compreensão da matéria, trago à colação o teor os dispositivos constitucional e legal testilhados,
in verbis:

CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/88

Art. 5º. [...].

XLVI – A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:

a) privação ou restrição da liberdade;

b) perda de bens;

c) multa;

d) prestação social alternativa;

e) suspensão ou interdição de direitos;

CÓDIGO PENAL:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

É de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

No presente caso, a sentença condenatória, verifico que na
1ª fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base em
09 (nove) anos de reclusão,
uma vez que considerou
uma
circunstância judicial negativa, qual seja: (
circunstância do crime
), trazendo a seguinte fundamentação
:

“Na primeira fase da dosimetria da pena, passo à análise das circunstâncias previstas no artigo 59 do CP: 1) Culpabilidade: a culpabilidade é inerente ao tipo penal; 2) Antecedentes: não há nos autos elementos suficientes para a valoração de tal circunstância judicial.; 3) Conduta social: não há o que se valorar 4) Personalidade do agente: não há o que se valorar; 5) Motivo do crime não há o que se valorar; 6)
Circunstâncias do crime: o crime se passou no interior do quarto da vítima, momento em que se encontrava dormindo, o que enseja a elevação da pena
; 7) Consequências do crime: são desconhecidas, as marcas e traumas advindos são inerentes à conduta; 8) comportamento da vítima: não há o que se valorar.

Isto posto, e alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual cada circunstância desfavorável resulta no aumento de 1/8 da pena, porquanto se trata de 08(oito) circunstâncias elencadas, fixo a pena base em 09(nove) anos de reclusão. Inexistem atenuantes e agravantes.

No tópico acima reconheceu-se a majorante prevista no art. 226, II, CP, razão pela qual majoro a pena pela metade, fixando-a em 13(treze) anos e 06(seis) meses de reclusão. Em contrapartida, foi reconhecida a minorante da tentativa. Analisando o itercriminis, isto é, o progresso da ação criminosa, entendo que o ato estava em vias de se consumar. Afinal, o acusado estava deitado na cama com a vítima, sob seu domínio segurando os braços, e com a vestimenta aberta. Se porventura não conseguisse chamar por socorro, o ato se completaria. Dado isso, reduzo a pena em 1/3, por conta da tentativa. Logo, fixo a pena final em 09(nove) anos de reclusão
.” Grifei

"[...] as
circunstâncias do crime
são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais." (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428)

"Trata-se do
modus operandi
empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.

Não podemos nos esquecer, também aqui, de evitar o
bis in idem
pela valoração das circunstâncias que integram o tipo ou qualificam o crime, ou, ainda, que caracterizam agravantes ou causas de aumento de pena." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136)

"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274)

Como muito bem ressaltou o juízo, vê-se que há fundamento suficiente para a manutenção da pena base arbitrada nos autos, em razão da existência de circunstância judicial (
circunstância do crime
) desfavorável ao apelante, uma vez que o apelante

se
aproveitando

da condi
çã
o da v
í
tima que se encontrava dormindo, durante o repouso noturno, adentrou em seu quarto, para abus
á
-la sexualmente
, o que enseja
uma maior
elevação da pena.

Observa-se que a conduta do apelante transbordou a tipo penal do art. 21
3,
§
1
º
,
do CPB, merecendo sua valoração negativa, não havendo qualquer correção a ser feita, uma vez que regramento penal, possibilita ao julgador a faculdade controlada de escolher a sanção mais adequada e proporcional ao agente, levando em consideração a gravidade do crime e suas consequências

Persistindo circunstância judicial negativa, fundamenta-se sua elevação acima do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 23 deste Egrégio Tribunal que assim prescreve:

Súmula nº 23. “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na 2ª fase da pena
, inexistindo atenuantes ou agravantes manteve o quantum anterior aplicado

Na 3ª fase da dosimetria – Reconhecimento da Causa de aumento do art.226, II, do Código Penal.

Art. 226
. A pena é aumentada:

(...)

II -
de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela;
(Redação dada pela Lei nº 13.718, de 2018)

Neste capítulo, entendo impertinente
a alegação defensiva “o período de relacionamento entre a genitora da vítima e o apelante era muito curto, fixado em três meses, para qualificar a condição de padrasto ou companheiro”
,
para

o reconhecimento

da majorante
, acima mencionada, na medida em que
a circunstância considerada para agravar a pena foi a
coabitação do acusado com a vítima
e, por ocasião da terceira fase, para majorá-la, utilizou-se do
fato do réu ser padrasto da ofendida à época do ilícito
.

O fato do apelante ser padrasto da vítima não implica dizer, necessariamente, que há uma relação de coabitação entre ambos, sendo o inverso, de igual modo, verdadeiro. E
ntendo que
deve ser aplicada a majorante do art. 226, inciso II, do CP, pois o apelante era padrasto da vítima
, segundo a prova testemunhal produzida em juízo, e, assim, cometeu o crime ora analisado aproveitando-se da relação de confiança e autoridade mantida com a infante, conduta de altíssimo grau de reprovabilidade, de modo que
a sua pena foi corretamente aumentada na metade,
fixando-a corretamente em
13 (treze) anos e 06(seis) meses de reclusão
.

Tendo sido ainda reconhecido a minorante da tentativa. “Analisando o iter criminis, isto é, o progresso da ação criminosa, entendo que o ato estava em vias de se consumar. Afinal, o acusado estava deitado na cama com a vítima, sob seu domínio segurando os braços, e com a vestimenta aberta. Se porventura não conseguisse chamar por socorro, o ato se completaria. Dado isso, reduzo a pena em 1/3, por conta da tentativa. Logo, fixo a pena final em
09(nove) anos de reclusão
.”

Inexistindo motivação para reforma de tal tópico da sentença.

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto, acompanho parecer ministerial,
conheço parcialmente
do presente recurso e, no mérito,
nego provimento
à pretensão recursal, mantendo todos os termos da sentença guerreada.

É como voto.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/02/2023